Tribunal: TJMT
Processo: 0055363-41.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055363-41.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALLAN OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 056.919.341-98 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLAN OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 056.919.341-98 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), ALLAN OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 056.919.341-98 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO RETIDO E A APELAÇÃO DE MAPFRE VIDA S/A E BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA E PROVEU O RECURSO DE ALLAN OLIVEIRA CARDOSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA
DE SEGURO DE VIDA – MILITAR -
AGRAVO RETIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AGRAVO REJEITADO - FALTA DE INTERESSE AGIR NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA – INVALIDEZ PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO MILITAR E NEXO CAUSAL COMPROVADOS - DESNECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, BEM COMO DO PREQUESTIONAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M/FGV – NECESSIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL - RECURSO DAS RÉS DESPROVIDOS E DO AUTOR PROVIDO.

A inversão do ônus da prova é medida prevista no Código de Defesa do Consumidor, pois a apelante se enquadra como fornecedora de serviço.

Não é necessário o esgotamento da via administrativa para pleitear judicialmente o recebimento da indenização.

Incapacitado definitivamente para o exercício da profissão de militar, o segurado tem direito a cem por cento do capital segurado.

Não merece guarida a alegação de conversão do julgamento em diligência para expedição de ofício à Fundação Habitacional do Exército a fim de comprovar a ciência da Seguradora para com as cláusulas limitativas, uma vez que as provas carreadas aos autos se mostram suficientes para o deslinde do caso.

Conforme previsão contratual, a correção monetária do valor a ser pago deve se dar pelo IGP-M/FGV, conforme previsão contratual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020